Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTA DESTINADA A DEPÓSITO DE SÁLARIO – IMPENHORABILIDADE.
É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de valores em conta corrente em que é depositado o salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das duas únicas exceções especificadas no § 2o, o qual não comporta interpretação ampliativa, alheias ao caso.